Tribunal: TJSP
Processo: 1042630-48.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO RESIDENCIAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA SUB-ROGADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, da Colenda 27a Câmara de

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO RESIDENCIAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA SUB-ROGADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, da Colenda 27a Câmara de Direito Privado e de diversas outras Câmaras desta Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.